Tribunal: TRF3
Processo: 5000198-30.2023.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
3/1327)

5000198-30.2023.4.03.6109

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000198-30.2023.4.03.6109

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: MARILENE APARECIDA DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELENA CRISTINA VEDOVETO DE CARVALHO - SP365013-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. . AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. PRESTÍGIO DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL DOS AUTOS. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária proposta em face do INSS, na qual se pleiteava a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária. A recorrente sustenta que o laudo pericial reconheceu redução da capacidade laboral e que, consideradas sua idade (54 anos à época da perícia), baixa escolaridade e histórico de atividade braçal, a incapacidade parcial deve ser reconhecida como total. Alega divergência entre a perícia judicial e documentos médicos juntados aos autos e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se restou comprovada incapacidade laborativa apta a ensejar a concessão de benefício por incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige qualidade de segurado, cumprimento da carência e incapacidade total e definitiva para o trabalho, enquanto o auxílio por incapacidade temporária demanda incapacidade temporária.

O laudo pericial judicial conclui que a autora é portadora de depressão, porém não apresenta limitação funcional que a impeça de exercer sua atividade habitual de auxiliar de serviços gerais, registrando expressamente sua aptidão laboral.

A perícia, com avaliação ortopédica e psiquiátrica, aponta achados clínicos objetivos incompatíveis com incapacidade relevante, tais como mobilidade preservada, ausência de dor à palpação, inexistência de déficits neurológicos e ausência de hipotrofia muscular.

O laudo esclarece que a depressão, quando adequadamente tratada com medicação e psicoterapia, apresenta recuperação da condição mental plena em regra entre 90 e 120 dias, não evidenciando incapacidade atual.

O magistrado não está vinculado ao laudo pericial, mas somente pode afastá-lo diante de elementos robustos e consistentes em sentido contrário, o que não ocorre.

A idade, a baixa escolaridade e o histórico de atividade braçal não autorizam, por si sós, a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ausente prova de limitação funcional impeditiva do trabalho.

Não comprovada a incapacidade laborativa, torna-se desnecessária a análise da qualidade de segurado e da carência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A mera existência de doença não autoriza a concessão de benefício por incapacidade, sendo indispensável a comprovação de limitação funcional que impeça o exercício da atividade habitual.

O laudo pericial judicial, quando fundamentado e coerente com os achados clínicos, prevalece sobre documentos unilaterais, somente podendo ser afastado por prova robusta em sentido contrário.

Condições pessoais do segurado não suprem a ausência de incapacidade laborativa comprovada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 15, 18, I, “a”, 25, I, 42 e 59.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000198-30.2023.4.03.6109

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: MARILENE APARECIDA DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELENA CRISTINA VEDOVETO DE CARVALHO - SP365013-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença (ID 313063865) que julgou improcedente ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), cujo pedido consistia na concessão de aposentadoria por invalidez (aposentadoria por incapacidade permanente), ou de auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária).

Nas razões de recurso (ID 313063866) a parte autora sustenta que a sentença deve ser reformada, pois, embora tenha julgado improcedente o pedido de benefício por incapacidade permanente, desconsiderou que o próprio laudo pericial reconheceu redução da capacidade laboral.

Alega que há divergência entre a perícia judicial e os demais documentos médicos juntados aos autos, os quais indicariam incapacidade total e permanente. Afirma que, consideradas suas condições pessoais (idade avançada, baixa escolaridade e histórico profissional exclusivamente braçal), mostra-se inviável a reabilitação profissional, devendo a incapacidade parcial ser reconhecida como total para fins previdenciários.

Defende que o magistrado não está vinculado às conclusões do perito e requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder o benefício por incapacidade permanente.

O INSS não apresentou contrarrazões.

Subiram os autos a este E. Tribunal.

Tramitação sob os beneplácitos da justiça gratuita.

É o Relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Recebo o recurso inominado como apelação, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

A concessão da aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e art. 18, I, "a"; 25, I, e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada na moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio-doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no art. 15 da Lei no 8.213/91; o desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no art. 15 da Lei no 8.213/91; eventual afastamento do labor, em decorrência de enfermidade, não prejudica a outorga da benesse, quando preenchidos os requisitos, à época, exigidos; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam mantidos.

No caso concreto, o cerne da controvérsia recai sobre a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para concessão de benefício por incapacidade temporária, em especial a incapacidade laborativa.

Quanto à incapacidade para o trabalho, conforme se apura dos autos, o perito médico apresentou a seguinte conclusão (ID 313063861):

"(...)

Ao exame fisico não detectamos restrição motora nem sinais clínicos de depressão profunda, podendo realizar sua atividade habitual de serviços gerais.

Nesta Perícia Médica NÃO detectamos a existência de critérios técnicos de incapacidade laborativa, que justifique a concessão de Benefício Previdenciário enquadrável na forma da Lei."

Ademais, em resposta aos quesitos apresentados afirmou o seguinte:

O periciando é portador de doença ou lesão? Especifique qual(is)?

Resposta: depressão

(...)

É possível estimar qual é o tempo necessário para que o periciando se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual? Justifique. Em caso positivo, qual é a data estimada?

Resposta: esta apta"

Por fim, na discussão sobre a depressão restou consignado o seguinte:

“(...)

Em geral, o tratamento da depressão envolve medicamentos antidepressivos e, principalmente, psicoterapia, situação sem a qual o entendimento sobre a problemática acaba não acontecendo. Nas fases agudas ou crônicas mal tratadas, a depressão dificulta o trabalho, e muitas vezes, inclusive, pode impedi-lo. Nos casos onde o tratamento é bem sucedido (na grande maioria), com cerca de 90 a 120 dias, há recuperação da condição mental plena.

(...) "

Portanto, embora a parte autora relate sintomas, não ficou demonstrada incapacidade para o exercício de sua atividade habitual de auxiliar de serviços gerais (limpeza). O perito médico, com base na anamnese, no exame físico e nos relatórios apresentados, concluiu que a parte autora é portadora depressão, mas a doença não gera limitação funcional suficiente para impedir o desempenho laboral, ressaltando, ainda, a possibilidade de tratamento com recuperação da plena condição mental.

A parte autora fundamenta sua pretensão ao benefício previdenciário em demanda anterior, na qual foi reconhecida incapacidade parcial e permanente em 17/04/2022, decorrente de patologias ortopédicas dos ombros e fibromialgia, tendo o expert daquela ação concluído pela incapacidade total e permanente em razão das condições pessoais da segurada, especialmente baixa escolaridade e histórico de atividade braçal.

Contudo, na presente demanda foi realizada nova perícia médica judicial, abrangendo análise clínica ortopédica e psiquiátrica, cujo laudo se mostrou completo, fundamentado e conclusivo no sentido da ausência de incapacidade laborativa.

No exame ortopédico foram constatados achados objetivos incompatíveis com limitação funcional relevante, destacando-se: bom estado geral, ausência de edema articular, inexistência de dor à palpação, mobilidade preservada de membros superiores e inferiores, ombros e coluna, testes neurológicos negativos (Lasègue e Tinel) e ausência de hipotrofia muscular.

De mais a mais, o laudo pericial judicial elaborado nos autos do processo no 0002001-40.2018.4.03.6326, em consonância com a perícia médica administrativa, igualmente concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, conforme sentença proferida em 29/08/2021 (ID 313063846).

A peça técnica dos autos, na falta de conhecimento técnico em medicina por parte do juiz, assume grande importância na discussão de viabilidade do pedido.

Embora o juiz não esteja vinculado ao laudo pericial atual, o afastamento de suas conclusões técnicas somente é possível quando forem apresentados nos autos elementos robustos e consistentes que contrariem o experto, o que não aconteceu no caso concreto.

Documentos produzidos unilateralmente pelas partes não têm, por si sós, força probante para afastar o laudo pericial, salvo se manifestamente equivocado, o que não se verifica no caso.

Ainda, por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

Ressalto que não se pode concluir que a idade da parte autora, com apenas 54 anos na data da perícia, seu grau de instrução ou as atividades que exerceu ao longo da vida sejam, por si sós, suficientes para justificar a concessão de aposentadoria por invalidez, uma vez que não restou comprovada a incapacidade, e o fato de a pessoa ser portadora de determinada doença não significa que esteja inabilitada para o trabalho.

Dessa forma, diante da constatação da aptidão laborativa da parte autora, inviável a concessão da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

Nesse diapasão, assim decidiu esta Corte:

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. PRESTÍGIO DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

- Os requisitos à aposentadoria por invalidez, conforme preceituam os arts. 42 e seguintes da Lei n.° 8.213/91, consistem na presença da qualidade de segurado, na existência de incapacidade total e permanente para o trabalho e na ocorrência do cumprimento da carência, nas hipóteses em que exigida.

- Constatada pela perícia médica a capacidade laborativa, resta indevida a concessão do benefício.

- Reconhecimento da improcedência do pedido formulado.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004142-90.2016.4.03.6103, Rel. Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 27/02/2025, DJEN DATA: 06/03/2025)

Neste contexto, à míngua de comprovação da incapacidade laborativa, resta desnecessária a análise dos requisitos da qualidade de segurado e da carência, não fazendo a parte autora jus ao benefício pleiteado.

Nos termos da fundamentação, nego provimento ao apelo, com majoração em 1% da verba honorária, respeitando-se a gratuidade da justiça.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. . AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. PRESTÍGIO DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL DOS AUTOS. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária proposta em face do INSS, na qual se pleiteava a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária. A recorrente sustenta que o laudo pericial reconheceu redução da capacidade laboral e que, consideradas sua idade (54 anos à época da perícia), baixa escolaridade e histórico de atividade braçal, a incapacidade parcial deve ser reconhecida como total. Alega divergência entre a perícia judicial e documentos médicos juntados aos autos e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se restou comprovada incapacidade laborativa apta a ensejar a concessão de benefício por incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige qualidade de segurado, cumprimento da carência e incapacidade total e definitiva para o trabalho, enquanto o auxílio por incapacidade temporária demanda incapacidade temporária.

O laudo pericial judicial conclui que a autora é portadora de depressão, porém não apresenta limitação funcional que a impeça de exercer sua atividade habitual de auxiliar de serviços gerais, registrando expressamente sua aptidão laboral.

A perícia, com avaliação ortopédica e psiquiátrica, aponta achados clínicos objetivos incompatíveis com incapacidade relevante, tais como mobilidade preservada, ausência de dor à palpação, inexistência de déficits neurológicos e ausência de hipotrofia muscular.

O laudo esclarece que a depressão, quando adequadamente tratada com medicação e psicoterapia, apresenta recuperação da condição mental plena em regra entre 90 e 120 dias, não evidenciando incapacidade atual.

O magistrado não está vinculado ao laudo pericial, mas somente pode afastá-lo diante de elementos robustos e consistentes em sentido contrário, o que não ocorre.

A idade, a baixa escolaridade e o histórico de atividade braçal não autorizam, por si sós, a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ausente prova de limitação funcional impeditiva do trabalho.

Não comprovada a incapacidade laborativa, torna-se desnecessária a análise da qualidade de segurado e da carência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A mera existência de doença não autoriza a concessão de benefício por incapacidade, sendo indispensável a comprovação de limitação funcional que impeça o exercício da atividade habitual.

O laudo pericial judicial, quando fundamentado e coerente com os achados clínicos, prevalece sobre documentos unilaterais, somente podendo ser afastado por prova robusta em sentido contrário.

Condições pessoais do segurado não suprem a ausência de incapacidade laborativa comprovada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 15, 18, I, “a”, 25, I, 42 e 59.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão